Tribunal: TJDFT
Processo: 0709430-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DIALETICIDADE. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. IMÓVEL COMERCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. PRAZO DE DURAÇÃO DO CONTRATO.
1. O princípio da dialeticidade exige a exposição coerente, lógica e clara da fundamentação recursal e do pedido para garantir o exercício do contraditório pela parte apelada e para definir os limites da atuação jurisdicional, sob pena de inadmissão do recurso.
2. Na ação renovatória de locação os honorários advocatícios são fixados sobre o proveito econômico, que corresponde à diferença entre o aluguel pago e o fixado pela r. sentença, no período de doze meses, art. 58, inc. III, da Lei 8.245/91. Precedentes do TJDFT.
3. Não se conheceu do recurso do autor. Negou-se provimento ao recurso dos réus.